Tribunal: TJES
Processo: 5013427-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DHIEMERSON DE SOUZA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO
.
APENADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restou caracterizado o requisito para concessão do semiaberto harmonizado, uma vez que o apenado responde a outra ação penal, além do sistema penitenciário, possuir estabelecimento adequado, para o cumprimento no regime semiaberto. Precedente do TJES.

2. Ausente o requisito subjetivo, inviável a liberação imediata do apenado, por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013427-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DHIEMERSON DE SOUZA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA - ES35394, OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, em favor de

DHIEMERSON DE SOUZA CARDOSO
,

contra a decisão (id 6566631 - sequencial 193.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, que indeferiu o pedido de saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Em razões recursais (id 6566631 - sequencial 215.1), a defesa aduz que o apenado faz jus ao semiaberto harmonizado, pois já cumpriu 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua pena, sendo que o processo nº 0005064-58.2020.8.08.0012, refere-se a um fato ocorrido em 22/03/2014, e nunca esteve preso por esta ação penal.

De início, aclaro que o
regime semi
aberto harmonizado é uma construção jurisprudencial,
que não consiste em um direito subjetivo do réu, mas sim numa benesse concedida em situações excepcionais, diante da ausência de vagas nos estabelecimentos penitenciários, adequados ao regime de cumprimento de pena.

No caso, verifico que o pedido formulado no Juízo de origem foi indeferido, pois o reeducando responde a outro processo criminal nº 0005064-58.2020.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES.

D
e fato, o apenado é réu no processo supra, tendo sido denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, na forma do art. 29, do CP), delito este de natureza gravíssima, sendo fator impeditivo, para concessão do benefício pretendido.

Ademais, em consulta ao sistema SEEU, vislumbro que o acusado cumpre a sua pena, em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, o que
afasta a aplicação da Súmula Vinculante 56
1
, do STF.

Deste modo, tenho que não restou caracterizado o requisito
subjetivo,
para concessão do semiaberto harmonizado
, uma vez que o apenado responde a outra ação penal, além do sistema penitenciário possuir estabelecimento apropriado, para o cumprimento da reprimenda, no regime semiaberto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(..) 1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
2. No presente caso, além da existência de ação penal em curso em face do reeducando, observa-se que a data para o alcance do requisito objetivo para progressão de seu regime prisional está prevista para 16/05/2025 e do livramento condicional para 02/06/2026.

3. Levando-se em conta que para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar na liberação imediata do apenado por meio da inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. (grifo nosso)

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5001022-72.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Des. Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, jugado em
29/02/2024
)

Neste ínterim, inviável a liberação imediata do apenado, por meio da sua inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, que visa auxiliar os internos, agraciados com o semiaberto harmonizado, para reingressarem em suas residências, e não mais retornarem ao cárcere, através do apoio de uma equipe interdisciplinar.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7458917),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a NÃO PROVIMENTO DO APELO.